Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-93.2001.8.11.0033
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000562-93.2001.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDEMAR DE OLIVEIRA - CPF: 078.556.050-53 (APELANTE), SERGIO GUARESI DO SANTO - CPF: 346.117.469-68 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 846.284.806-72 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE SOUZA MILLEO - CPF: 518.750.129-15 (ADVOGADO), MARCIANO DE OLIVEIRA - CPF: 695.804.726-53 (APELANTE), CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 986.785.906-53 (APELANTE), ALDO LOCATELLI - CPF: 148.704.019-91 (APELADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS TEMPORAL E MORAL.

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INDEVIDO.

RECURSO DESPROVIDO.

O descontentamento do agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que como se pode ver, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1029338-13.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVANTE: RODRIGO MUNIZ DA SILVA

AGRAVADA : ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA
. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
RODRIGO MUNIZ DA SILVA
contra decisão monocrática que
desproveu os recursos de apelação das partes agravante e agravada, e de consequência manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O agravante,
RODRIGO MUNIZ DA SILVA,

em apertada síntese aduz que não se aplica a Súmula 385 do STJ, porque não há restrição preexistente à época da restrição discutida nos autos.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para dar provimento à apelação, com a devida análise do dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA
. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ.

2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
.

3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5a Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...)

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2a Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende o agravante reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, sob o argumento de que não se aplica a súmula 385 do STJ por que tempo da restrição discutida nos autos, não havia restrições preexistentes
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

O autor apelante
RODRIGO MUNIZ DA SILVA
ajuizou

ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e moral em face da apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao fundamento de ter sido surpreendido no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão do débito no valor de R$ 283,64 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo que o requerente afirma não haver qualquer relação jurídica com a requerida capaz de originar o débito questionado.

Após o regular trâmite processual, os pedidos iniciais foram julgados procedentes em partes.

(...)

Já em relação ao apelo autor
RODRIGO MUNIZ DA SILVA,
em busca a condenação da ré ao pagamento de dano temporal em razão do desvio produtivo e também o dano moral sob o argumento que não incide a Súmula 385 do STJ.

Neste ponto a sentença:

“(...)

No que tange aos danos morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores em virtude de débito inexistente.

Das provas coligidas, verifico a existência de outras anotações pré-existentes à negativação aqui questionada em nome da parte autora, conforme se observa do extrato juntado pela requerida nos ids. 132469699 e 132469700.

Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte autora que, como dito, possuía outras anotações registrada nos órgãos de proteção ao crédito e, portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada

(...)

Ademais, também não assiste razão ao pleito indenizatório quanto a alegada perda de tempo produtivo do consumidor, em que pese à comprovação da existência de um protocolo de atendimento buscando solucionar administrativamente o litígio, tal fato por si só não é capaz de gerar o dever de indenizar.

Isso porque não há nos autos provas de que o requerente tenha despendido uma quantia excessiva de tempo na busca da solução administrativa do litígio.”

(...)”

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, não merece reparos a sentença uma vez que a ré comprovou a existência de várias anotações em nome do autor, anteriores e posteriores ao débito discutido nestes autos, por isso incide a Súmula 385 do STJ.

Em relação a indenização por desvio produtivo, também não faz jus ao pedido, pois não há provas nos autos de que o autor tenha de fato, desperdiçado tempo demasiado na tentativa de resolver o problema de forma administrativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL - TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRATO A TÍTUO DE DANOS MORAIS - DANO TEMPORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - NÃO COMPROVADO A PERDA DE TEMPO ÚTIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, denota-se a necessidade de majoração da quantia arbitrada.

2. No que tange ao dano temporal e, considerando a teoria do desvio produtivo, cumpre mencionar que deixou o autor de comprovar o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para a solução do seu problema, motivo pelo qual o pleito não deve ser atendido.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso parcialmente provido.(N.U 1036224-96.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários fixados, em favor dos respectivos advogados, observada a sucumbência recíproca.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, oportunidade em que constatou que na espécie se aplica a súmula 385 do STJ em razão de anotações anteriores posteriores ao débito discutido nos autos.

No entanto a decisão não atendeu o anseio do agravante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025